Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS ARTIGO 300 CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
JULGAMENTO EM SIMULTÂNEO. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de Interdição que indeferiu pedido de levantamento de depósito judicial realizado no processo, enquanto se discute a capacidade do agravante para os atos da vida civil e a necessidade de sua interdição e nomeação de curador.

2. Ausente a comprovação do periculum in mora e da possibilidade da reversibilidade da medida, na forma estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se falar em deferimento da antecipação da tutela recursal.

3. Opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, sob alegação de contradição e erro material. 3.1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 3.2. Não há contradição quando o recurso é recebido e o pedido de antecipação de tutela recursal não é deferido, por ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. 3.3. Também não ocorre erro material, nem supressão de instância, quando a decisão afirma que o valor sub judicie, que a parte pretende o levantamento, deverá permanecer depositado até que seja analisado o mérito da demanda pelo juízo de origem. 3.4. Não havendo a demonstração dos vícios alegados, resta patente o interesse do embargante de rediscutir os fundamentos do ato judicial, o que é inviável na via eleita.

4. Havendo plausibilidade no pedido de interdição e necessidade de dilação probatória para melhor avaliação da situação fática existente e para preservar os interesses do interditando, não restando demonstrada a necessidade ou a urgência no levantamento do valor depositado judicialmente, a manutenção da decisão agravada, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.

5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Decisão mantida.